Tribunal: TCU
Processo: 039.718/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 443/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que os argumentos do autor da representação não indicam a possibilidade de existência de interesse público que atraia a necessidade de atuação do Tribunal, conforme exige o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente documentação como representação, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 23) ao representante. 1. Processo TC- Processo 039.718/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Almaq Equipamentos para Escritório Ltda (84.968.874/0001-27). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Felipe Henrique Braz Guilherme (69.406/OAB-PR), representando Almaq Equipamentos Para Escritorio Limitada. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.